Tribunal: TJMT
Processo: 0019918-30.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019918-30.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DE PAULA PENIDO - CPF: 487.946.861-49 (EMBARGANTE), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

OMISSÃO - VÍCIO NÃO EVIDENCIADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, do
Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Claudinéia de Paula Penido
, foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada (id. 162821183):

“APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – COSTUREIRA -LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SÍNDROME DO MAGUITO ROTADOR DO OMBRO ESQUERDO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – REESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ RECUPERAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS (ART. 85, § 8o, CPC) - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O reestabelecimento do Auxílio-Doença em decorrência de acidente de trabalho é devido quando o laudo pericial comprova a incapacidade temporária e parcial para atividades laborais habituais, dentre outros requisitos.

O arbitramento dos honorários advocatícios deve ter como parâmetro o zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, sem deixar de observar o valor do proveito econômico da causa.”

Foram opostos
Embargos de Declaração
, por
Claudinéia de Paula Penido
, que ressaltam a possibilidade de omissão no acórdão embargado no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios, que foram ratificados em sede de reexame, no valor de R$ 1.500,00, com base em equidade, sem, contudo, levar em consideração o disposto no
artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Insiste que o novo entendimento do STJ é de que não se sustenta o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado (id. 163405675).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 16574171).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima,
Claudinéia de Paula Penido
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu Recurso de Apelação Cível que interpôs, unanimidade, desprovido (id. 162821183).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Se inexistem os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, não é caso de interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante pontua omissão no acórdão embargado quanto
à fixação dos honorários advocatícios, que foram ratificados em sede de reexame, no valor de R$ 1.500,00, com base em equidade, sem, contudo, levar em consideração o disposto no
artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Contudo, nota-se que o acórdão embargado não somente se pronunciou sobre o ponto em questão, como também devidamente o fundamentou. Veja:

“(...) A meu ver, correta a fixação dos honorários advocatícios arbitrados no ato sentencial recorrido.

Para a fixação dos honorários advocatícios deve-se considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitados os limites estabelecidos no art. 85, § 3
o
, do CPC, já que a Fazenda Pública é parte,
in verbis
:

“(...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (...)”

Sucede que, no caso concreto, não se deve desprezar o valor do proveito econômico.

Aliado a isso, nota-se que a matéria discutida na ação previdenciária não constituiu uma questão de alta complexidade. Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos, e nem a tornar tão irrisória, com aviltamento da profissão.

Deve, pois, ser arbitrada de modo que represente, adequada e justa, a remuneração ao trabalho profissional.

O Ministro Herman Benjamin, ao julgar o REsp. 1.789.913, no que se refere a essa matéria, assim consignou:

“A leitura do
caput
e parágrafos do art. 85, do CPC/2015, revela que, atualmente, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) verificação da liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, o juiz passará a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação, ou o proveito econômico não for passível de mensuração, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até mesmo nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária – ou seja, desvinculado dos critérios acima – supostamente estaria reservado para situações em que o proveito econômico se revelar "inestimável" (porque inexistente, seja por outro motivo qualquer) ou "irrisório",ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo". Não obstante a disciplina legal acima referida, a regra do art. 85, § 3o, do atual CPC – como qualquer norma, reconheça-se – não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer o seu conteúdo, é juridicamente vedada a utilização de técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento.
Dessa forma, a regra do art. 85, § 8o, do CPC/2015
deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973.” (Grifei)

Nesse sentido, outro julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP, realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE – CANCELAMENTO DO DÉBITO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX – VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00 – DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8
o
, DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO – OBSERVÂNCIA DO ART. 1
o
, DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO – RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3.
Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação
. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7.
Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução
. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, data de julgamento: 05/09/2019, data de publicação: DJe 25/09/2019) (Grifei).

Na mesma linha, segue o julgado deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – ILEGIMTIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS SÓCIOS DESCRITOS NA CDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OMISSÃO – DEMONSTRADA – ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. São cabíveis os embargos de declaração quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acordão embargado. Admite-se o acolhimento dos embargos de declaração, imprimindo-lhes efeitos infringentes, quando identificada a presença de vício incapaz de alterar o fundamento do acordão.

2. No caso, a exceção foi acolhida, excluindo uma das partes do polo passivo da execução, razão pela qual viável a fixação de honorários sucumbenciais.

3. O trabalho profissional prestado deve receber remuneração condigna e segundo as peculiaridades do caso. No entanto, releva consignar que tal regra não é absoluta, comportando ponderações diante da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que o juiz deve observar ao aplicar o ordenamento jurídico (art. 8o do CPC).

4. O Magistrado de Primeiro Grau condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, R$ 45.023.288,94. A meu ver, a verba honorária sucumbencial arbitrada se encontra excessiva.

5.
Assim, tendo em vista a pouca complexidade do feito, somada à recorrência da matéria em debate, entendo ser coerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estabelecido com base em apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, se considerado o trabalho desenvolvido, bem como que a discussão não guarda maior complexidade. E, com isso, se observa o artigo 8o, do Código de Processo Civil, em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
(N.U 1000269-15.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Vice-Presidência, julgado em 18/11/2020, publicado no DJE 25/11/2020). (Destaquei)

Logo, nesse ponto, não merece reformar a sentença recorrida.(...)” (grifo original)

Portanto, não se verifica defeito no acórdão embargado a ponto de autorizar o acolhimento da pretensão posta nos aclaratórios, recurso, aliás,

que tem seus limites estrito as hipóteses

enumeradas no artigo 1022 do CPC.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, com o acolhimento de tese outra que defende.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos por
Claudinéia de Paula Penido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023